Tribunal: TJBA
Processo: 0513958-08.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513958-08.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: WALDIR NOGUEIRA DE BRITTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RAZOABILIDADE, BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA E TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Waldir Nogueira de Britto contra Acórdão proferido em Mandado de Segurança, sob a alegação de omissão na análise dos princípios da razoabilidade, boa-fé, segurança jurídica e da Teoria do Fato Consumado, em contexto de nomeação e exercício no cargo de Guarda Municipal, obtido por força de decisão judicial precária, sem o cumprimento do critério objetivo previsto no edital do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no Acórdão quanto à análise dos princípios constitucionais e da Teoria do Fato Consumado; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão proferida no Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais na decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

O Acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a legalidade estrita e a vinculação da Administração ao edital, afastando o direito líquido e certo do impetrante diante da ausência de prova pré-constituída quanto ao requisito objetivo exigido.

A decisão enfrentou os argumentos à luz dos princípios aplicáveis aos concursos públicos, ainda que não tenha mencionado nominalmente todos os princípios invocados, o que não configura omissão, pois a tese adotada revela-se incompatível com a pretensão da parte.

A Teoria do Fato Consumado não se aplica a hipóteses em que o ingresso no cargo decorre de decisão precária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da legalidade, especialmente em concursos públicos.

Ainda que os embargos tenham como finalidade o prequestionamento, tal objetivo resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, pois a matéria foi suscitada e apreciada de modo suficiente na decisão embargada.

A oposição dos embargos, sem vício a ser sanado, com o único propósito de rediscutir a decisão, não se coaduna com os limites da via eleita, ensejando sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os princípios invocados pela parte não configura omissão, quando a fundamentação do julgado revela-se incompatível com a tese defendida.

A Teoria do Fato Consumado não se aplica em concursos públicos quando o exercício do cargo decorre de decisão judicial precária, em desrespeito às regras do edital.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513958-08.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada WALDIR NOGUEIRA DE BRITTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator